Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PERMANÊNCIA DA EX-COMPANHEIRA NA POSSE DIRETA DO IMÓVEL. DÉBITOS POSTERIORES À SEPARAÇÃO, A QUAL FOI DEVIDAMENTE COMUNICADA AO LOCADOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE (lEI 8.245, ART. 12). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por MARCELO DE CAMPOS E SILVA contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (autos 0733510-11.2021) de rejeição aos embargos à execução de título extrajudicial (contrato de locação de imóvel residencial).
II. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de embargos à execução opostos por CARINA ALVES DA SILVA e outros em face de WAGNER RIBEIRO DE SOUZA. Preliminarmente afasto o pedido de exclusão do executado MARCELO DE CAMPOS E SILVA do polo passivo desta execução, visto que o mesmo figura expressamente como locatário no contrato de aluguel (Id. 95212226), de modo que o fim da união estável não tem o condão de romper com a responsabilidade patrimonial decorrente do título executivo extrajudicial. Decido. A execução destina-se ao recebimento de valores decorrentes de contrato de locação de imóvel localizado na SHIN QI 16, conjunto 04, Casa 01, Unidade B, Lago Norte, Brasília/DF. Conforme contrato de locação anexado no Id. 95212226, o imóvel foi locado pelos executados pelo valor de R$2.500,00, no período de 10 de junho de 2019 a 09 de junho de 2022, com rescisão antecipada em meados de março de 2021. Após decotado o valor de R$ 5.000,00 antecipado pelos locatários a título de caução, o exequente aponta um saldo remanescente de R$ 13.510,62, o qual engloba quantias devidas pelo atraso de alugueis, juros, IPTU/TLP, tarifas de água e energia. Primeiramente, deve-se registrar que os embargantes não impugnaram especificamente as quantias discriminadas na petição de Id. 95212221, limitando-se a afirmar que deve-se excluir do valor exequendo, além dos cinco mil reais referentes à caução, o valor de R$ 6.376,02 em relação ao débitos de IPTU/TLP, água e energia, além da quantia de R$ 4.850,00 relativas às reparações feitas no imóvel. Isso porque, a embargante aponta que a cláusula 4.1 do contrato de Id. 95212226 afasta a responsabilidade pelos débitos decorrentes de IPTU/TLP, água e energia, os quais estariam inclusos no valor mensal do aluguel. Assim, realiza pedido contraposto a fim de receber a título de indébito os valores pagos mês a mês antes da desocupação do imóvel. Nesse particular, o exequente afirma que a despeito do erro material no contrato, tal pactuação não existiu, sobretudo porque a assunção de todos esses encargos tornaria insubsistente a relação contratual. No caso, não se mostra razoável que os locatários tenham efetuado regularmente o pagamento sete meses de despesas com faturas de água e energia, sem que tivesse a mínima ciência dos termos da avença, para, somente após sofre execução judicial, alegar direito a repetição de indébito (nemo potest venire contra factum proprium). Tal alegação é desarrazoada e deve ser plenamente afastada. As alegações genéricas da embargante também não elidem as provas anexadas pelo exequente nos Ids. 95214031 a 95214035, motivo pelo qual restam insubsistentes os pedidos de exclusão das despesas com reforma do imóvel. Posto isto, rejeito os embargos à execução de id 98249615. Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021 08:58:44.
III. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) o artigo 12 da Lei 8.245/91 é bastante claro, sem margem ou previsão para fundamentar o pedido do Autor de exigir a averbação do divórcio para reconhecer a exoneração da responsabilidade da parte; (b) O Réu formalizou o contrato e se apresentou como solteiro, com união estável com a Sra Carina Alves da Silva. Assim, como se tratava de uma relação de união estável, a simples separação de fato, com a efetiva comunicação ao Autor das circunstâncias, formalizando, é o suficiente para dar ciência ao Autor, eximindo o Réu de responsabilidade solidária ao pagamento da dívida, nos termos da lei, eis que a relação jurídica do Réu com a sua companheira era de união estável; (c) além de proceder com a comunicação, o Réu, ainda, encaminhou cópia do pedido de reconhecimento e dissolução da união estável, para não deixar dúvidas ou gerar questionamentos; (d) tanto a lei, quanto a jurisprudência são pacíficas e cristalinas no reconhecimento da ausência de responsabilidade do companheiro que se afasta, principalmente, se este procede com a comunicação, dando total ciência ao proprietário/imobiliária; (e) o disposto no artigo 12 da Lei do Inquilinato prevê exatamente o contrário, em relação ao entendimento apresentado e mais, soa estranho e fora de contexto a alegação de “romper com a responsabilidade patrimonial decorrente do título executivo extrajudicial”, já que o contrato serve apenas para fundamentar a cobrança, os termos e ajustes firmados entre as partes, não fazem qualquer sentido aos autos, até o presente momento; (f) não questionamento quanto a ciência efetiva do rompimento da união estável entre os executados, e nem que o e-mail deu efetiva ciência ao agravado de que este tinha total conhecimento e que fora devidamente cientificado; (g) a jurisprudência do TJDFT, também, já consolidou o entendimento de que a comunicação por e-mail com o seu conhecimento de forma inequívoca; (h) todos os valores cobrados tiveram o seu fato jurídico consolidado após a comunicação ao exequente.
IV. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reconhecer a ausência de responsabilidade do Agravante, no pagamento dos aluguéis e demais despesas, eis que ao tempo que esteve responsável pelo pagamento, estes foram efetuados, bem como a ausência de responsabilidade em decorrência da separação de fato, com a sua ex-companheira.
V. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade (ou não) do agravante pelos débitos referentes a contrato de locação residencial, tendo em vista a separação de fato, devidamente comunicada ao locador, sendo que somente a segunda executada teria permanecido no imóvel após essa data.
VI. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária.
VII. Nos termos do art. 12 da Lei 8.245/91 (redação dada pela Lei 12.112/2009, em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia.
VIII. Conforme entendimento da Corte Superior, na hipótese de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, o contrato de locação prorroga-se automaticamente, transferindo-se ao cônjuge que permanecer no imóvel todos os deveres e direitos relativos ao contrato. A comunicação por escrito sobre a sub-rogação visa, exclusivamente, a garantir ao locador o oferecimento de novo fiador ou nova garantia, não se podendo responsabilizar o ex-marido pelos débitos posteriores à separação judicial. Inteligência do art. 12, da Lei 8.245/91 (RESP no 187500/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, DJ 18.06.2001).
IX. No caso concreto, a demanda executória (título executivo extrajudicial – contrato de locação celebrado em 10.06.2019) foi ajuizada em 21.06.2021, com fundamento no inadimplemento dos seguintes débitos: - R$5.324,00, referente aos alugueres no valor contratado e atualizados, não pagos, com vencimento nos meses de fevereiro, R$2.662,00 e março, R$2.662,00, de 2021; - R$1.782,40, referente as multas de 10%, R$250,00, referente aos meses de outubro/19, novembro/19, dezembro/19, janeiro/20, março/20, mais R$266,20 referente aos meses de fevereiro/21 e março de 2021, devido aos atrasos no pagamento,; - R$178,20, juros devido ao atraso nos pagamentos referente aos meses de outubro/19, novembro/19, dezembro/19, janeiro/20, março/20, fevereiro/21 e março de 2021; - R$1.650,00, referente ao IPTU, do período que não foram pagas, cada parcela no valor de R$150,00, referentes aos meses de novembro de 2019 à março de 2021; - R$1.693,08, referente à água do período que não foram pagas no valor cobrado, total ou parcialmente, referente aos meses: nov./2019 R$183,86; dez/2019 R$156,37; jan./2020 R$194,62; fev./2020 119,70, mar./2020 R$130,71; abr./2020 R$185,68; maio/2020 R$130,71; jun./2020 R$166,51; jan./2021 R$167,78; fev./2021 R$167,78; mar./2021 R$89,33; - R$2.570,94, referente à energia do período que não foram pagas no valor cobrado, total ou parcialmente, referente aos meses: nov./2019 R$355,77; dez./2019 R$224,13; jan./2020 R$234,83; fev./2020 R$208,53; mar./2020 R$238,55; abr./2020 R$238,44; maio/2020 R$210,80; jun./2020 R$183,60; jan./2021 R$279,87; fev./2021 R$216,34; mar./2021 R$180,08; - R$462,00, referente à diferença do valor do aluguel reajustado de R$2.200,00 para R$2600,00, que não foi pago no mês de janeiro de 2021. - R$4.850,00, referente aos reparos e pintura sob responsabilidade dos locatários: Serviço de Serralheria no portão no valor de R$600,00 em 05/04/2021; Serviço de reparo nas instalações elétrica, 08/04/2021, no valor de R$720,00; Serviço de limpeza no valor de R$240,00, pagos em 06/04/2021; Reparo do forro de gesso, no valor de R$1.230,00, em 06/04/2021; Serviço de pintura, recibo no valor de R$2.060,00, em 05/04/2021; - R$ Conforme prevê a Cláusula V, 5.1, do Contrato de Locação Residencial, será cobrado do executado honorários do advogado em 20% sobre o montante devido, prevista no contrato, objeto da ação. O valor devido é de 18.510,62, sendo que os honorários equivalem à 20% (vinte por cento) valor de R$3.702,12; DEPÓSITO CAUÇÃO, no valor de 2 (dois) alugueis, R$5.000,00, para ser abatido no montante devido, R$18.510,62, o valor de débito passa a ser R$13.510,62 (treze mil e quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos).
X. O contrato de locação foi celebrado entre o proprietário e os executados (o ora agravante e sua ex-cônjuge) pelo período de 10.6.2019 a 9.6.2022, com rescisão antecipada em meados de março/2021.
XI. Os documentos colacionados pelo agravante em sede de embargos à execução comprovam que a separação de fato (em 27.7.2019) teria sido devidamente comunicada ao locador. Destaca-se que a referida data consta, inclusive, no acordo de dissolução de união estável colacionado pelos executados, em que a codevedora se compromete a providenciar a retirada do nome do agravante do contrato de locação, no prazo máximo de 30 dias, caso tenha interesse em permanecer no imóvel.
XII. Nesse contexto fático e jurídico, considerando que os débitos seriam posteriores à data desse comunicado e que, regularmente intimada para se manifestar no presente agravo de instrumento, a codevedora e o agravado quedaram-se silentes, é de se concluir pela exclusão da responsabilidade do agravante pelos débitos posteriores à separação de fato (27.7.2019, cerca de um mês após o início da vigência do contrato, o que igualmente respalda a inexistência de responsabilidade em relação aos reparos e limpeza após a desocupação do imóvel, em 15.03.2021), conforme as normas de regência e o entendimento da Corte Superior.
XIII. Na mesma linha de raciocínio, a “contrario sensu”, os julgados do Egrégio TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1220990, DJe 18.12.2019; 7a Turma Cível, acórdão 1188009, DJe 24.7.2019.
XIV. Provido o agravo de instrumento. Reconhecida a ausência de responsabilidade de MARCELO DE CAMPOS E SILVA pelos débitos relacionados ao contrato objeto da demanda executória, após 27.7.2019. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.